Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700100-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE LOPES DA SILVA contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE no 0736255-95.2020.8.07.0016, que determinou a suspensão do feito originário, em razão de revisão de tese em julgamento de Recurso Repetitivo no âmbito do STJ (Tema no 1.009, STJ), proferida nos seguintes termos: “Em face da noticiada revisão de Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos no âmbito do STJ (Tema n. 1.009, STJ), suspenda-se o feito por força dos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se.” Em breve síntese, a recorrente alega que “em que pese existir, de fato, um pedido de suspensão de processos que tratem de matéria relativa a ressarcimento ao erário de valores recebidos de boa-fé por servidores no Tema 1009 do STJ, A MATÉRIA TRATADA LÁ É DIVERSA DA ABORDADA AQUI, HAVENDO UM DISTINGUISHING NO PRESENTE CASO”. Acrescenta que “na revisão do Tema 531 do STJ (Tema 1009 do STJ) a discussão irá girar em torno de saber se erros operacionais cometidos pela Administração (entenda-se erros de sistema) no pagamento de verbas indevidas à servidores se encaixariam na ideia já consolidada jurisprudencialmente, inclusive pelo STJ, de que verbas recebidas de boa-fé pelos servidores não são passíveis de repetição, conforme se extrai do próprio sítio do Superior Tribunal de Justiça”. Aduz que “a presente ação, na pior das hipóteses, trataria de pagamento indevido à servidora de boa-fé, por erro de interpretação de lei praticado pela Administração. Em tais casos a jurisprudência é pacífica no sentido de não haver necessidade de ressarcimento ao erário, sendo exatamente essa a tesa firmada no Tema 531 do STJ, agora questionada apenas quanto à abrangência ou não no caso de erros operacionais praticados pela Administração”. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que “seja determinado o imediato retorno dos autos do processo em epígrafe ao juizado especial de origem e dado prosseguimento ao feito pelo juízo a quo”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que o feito principal tenha seu regular processamento. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. Verifica-se que, ainda que a agravante faça alusão à decisão de ID 82230386 (origem), proferida em 28 de janeiro de 2021, que deixa de receber o recurso inominado, haja vista a sua inaplicabilidade, em verdade, visa combater com o presente agravo de instrumento a decisão de ID 78281346 (origem), proferida em 27 de novembro de 2020, mencionada nas razões do Agravo de Instrumento (ID 22831741, página 5). A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento (ID 78281346 - origem) foi publicada em 30/11/2020 (ID 12688014-Expedientes). Contudo, o presente agravo foi interposto apenas em 29 de janeiro de 2021, após o prazo para a interposição do recurso. Outrossim, o cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Urge consignar que o presente Agravo de Instrumento ataca decisão que determina a suspensão do processo na fase de conhecimento. Contudo, nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela (art. 31). Nesse descortino, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade deve ser negado seguimento ao presente recurso, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Arquive-se, após. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito